Tribunal: TJMT
Processo: 1031402-31.2025.8.11.0000
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1031402-31.2025.8.11.0000
EMENTA
DIREITO COMERCIAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTERDITO PROIBITÓRIO. JUSTIÇA GRATUITA. CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. NÃO CABIMENTO DO RECURSO. POSSE ANTERIOR E LONGEVA COMPROVADA. AQUISIÇÃO DE COISA LITIGIOSA. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO ADQUIRENTE. LIMINAR MANTIDA. MULTA DIÁRIA. RAZOABILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que, em ação de interdito proibitório, deferiu tutela de urgência para determinar que o réu se abstenha de praticar atos de ameaça, turbação ou esbulho na área rural objeto da lide, sob pena de multa diária, além de conceder os benefícios da justiça gratuita ao autor.
2. Requerimentos do recurso: (i) revogação da gratuidade da justiça concedida ao agravado, por alegada incompatibilidade patrimonial; (ii) reforma da decisão para revogar a liminar possessória, sob argumento de posse legítima decorrente de aquisição regular; e (iii) redução da multa diária por considerá-la desproporcional.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. As questões em discussão consistem em: (i) verificar a recorribilidade da decisão que concede a gratuidade da justiça; (ii) aferir o preenchimento dos requisitos para a manutenção da proteção possessória preventiva; (iii) analisar a eficácia da aquisição de imóvel diante da ciência de litígio averbado; e (iv) examinar a proporcionalidade do valor fixado a título de multa diária.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A insurgência quanto à concessão da justiça gratuita não deve ser conhecida, uma vez que o art. 1.015, inc. V, do Código de Processo Civil restringe o cabimento do agravo de instrumento às decisões que rejeitarem o pedido ou acolherem o pedido de sua revogação.
5. A tese da taxatividade mitigada, fixada no Tema Repetitivo n. 988 do Superior Tribunal de Justiça, não se aplica ao caso, pois a questão da gratuidade pode ser reapreciada a qualquer tempo no juízo de origem ou em sede de apelação, inexistindo urgência decorrente de inutilidade do julgamento diferido.
6. O interdito proibitório pressupõe a prova da posse e o justo receio de moléstia iminente, nos termos dos arts. 561 e 567 do Código de Processo Civil. O agravado comprovou posse qualificada e longeva, exercida há quase 40 (quarenta) anos e amparada por sentença favorável em ação de adjudicação compulsória.
7. A aquisição de coisa litigiosa estende os efeitos da sentença ao adquirente, por força do art. 109, § 3o, do Código de Processo Civil. No caso, o agravante possuía ciência da disputa judicial, conforme averbação na matrícula do imóvel e cláusula expressa na escritura pública de compra e venda, o que afasta a presunção de boa-fé para fins de proteção possessória imediata contra o possuidor antigo.
8. Os atos de limpeza de divisas e colocação de palanques pelo adquirente ciente do litígio configuram ameaça concreta à posse alheia, legitimando a expedição do mandado proibitório.
9. A multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais) guarda proporcionalidade com a obrigação de não fazer e possui natureza inibitória adequada para desestimular o descumprimento da ordem judicial em conflitos agrários, nos quais a consolidação de fatos novos pode gerar danos de difícil reparação.
IV. DISPOSITIVO
10. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido.
___________________
Dispositivos relevantes citados: CPC - art. 109, § 3., art. 561, art. 567, art. 1.015, inc. V. Jurisprudência relevante citada: STJ - Tema Repetitivo n. 988.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1031402-31.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça, Aquisição]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[HELOIZA RODRIGUES TIEPO - CPF: 041.565.861-62 (ADVOGADO), VALDINEY DIAS DE OLIVEIRA - CPF: 911.106.371-87 (AGRAVANTE), JOAO CAMARA NETO - CPF: 307.015.469-72 (AGRAVADO), EDER HERMES - CPF: 551.018.791-34 (ADVOGADO), KELLI CRISTINI PANAS HELATCZUK - CPF: 015.213.501-40 (ADVOGADO), RIO NOVO ADMINISTRACAO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES SA. - CNPJ: 00.008.090/0001-67 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NESTE PONTO DESPROVIDO. UNÂNIME.

EMENTA

DIREITO COMERCIAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTERDITO PROIBITÓRIO. JUSTIÇA GRATUITA. CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. NÃO CABIMENTO DO RECURSO. POSSE ANTERIOR E LONGEVA COMPROVADA. AQUISIÇÃO DE COISA LITIGIOSA. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO ADQUIRENTE. LIMINAR MANTIDA. MULTA DIÁRIA. RAZOABILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que, em ação de interdito proibitório, deferiu tutela de urgência para determinar que o réu se abstenha de praticar atos de ameaça, turbação ou esbulho na área rural objeto da lide, sob pena de multa diária, além de conceder os benefícios da justiça gratuita ao autor.

2. Requerimentos do recurso: (
i
) revogação da gratuidade da justiça concedida ao agravado, por alegada incompatibilidade patrimonial; (
ii
) reforma da decisão para revogar a liminar possessória, sob argumento de posse legítima decorrente de aquisição regular; e (
iii)
redução da multa diária por considerá-la desproporcional.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. As questões em discussão consistem em: (
i
) verificar a recorribilidade da decisão que concede a gratuidade da justiça; (
ii
) aferir o preenchimento dos requisitos para a manutenção da proteção possessória preventiva; (
iii
) analisar a eficácia da aquisição de imóvel diante da ciência de litígio averbado; e (
iv
) examinar a proporcionalidade do valor fixado a título de multa diária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A insurgência quanto à concessão da justiça gratuita não deve ser conhecida, uma vez que o art. 1.015, inc. V, do Código de Processo Civil restringe o cabimento do agravo de instrumento às decisões que rejeitarem o pedido ou acolherem o pedido de sua revogação.

5. A tese da taxatividade mitigada, fixada no Tema Repetitivo n. 988 do Superior Tribunal de Justiça, não se aplica ao caso, pois a questão da gratuidade pode ser reapreciada a qualquer tempo no juízo de origem ou em sede de apelação, inexistindo urgência decorrente de inutilidade do julgamento diferido.

6. O interdito proibitório pressupõe a prova da posse e o justo receio de moléstia iminente, nos termos dos arts. 561 e 567 do Código de Processo Civil. O agravado comprovou posse qualificada e longeva, exercida há quase 40 (quarenta) anos e amparada por sentença favorável em ação de adjudicação compulsória.

7. A aquisição de coisa litigiosa estende os efeitos da sentença ao adquirente, por força do art. 109, § 3o, do Código de Processo Civil. No caso, o agravante possuía ciência da disputa judicial, conforme averbação na matrícula do imóvel e cláusula expressa na escritura pública de compra e venda, o que afasta a presunção de boa-fé para fins de proteção possessória imediata contra o possuidor antigo.

8. Os atos de limpeza de divisas e colocação de palanques pelo adquirente ciente do litígio configuram ameaça concreta à posse alheia, legitimando a expedição do mandado proibitório.

9. A multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais) guarda proporcionalidade com a obrigação de não fazer e possui natureza inibitória adequada para desestimular o descumprimento da ordem judicial em conflitos agrários, nos quais a consolidação de fatos novos pode gerar danos de difícil reparação.

IV. DISPOSITIVO

10. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido.

___________________

Dispositivos relevantes citados
: CPC - art. 109, § 3., art. 561, art. 567, art. 1.015, inc. V. Jurisprudência relevante citada: STJ - Tema Repetitivo n. 988.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara de Direito Privado:

Trata-se de recurso de
agravo de instrumento
, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo réu
VALDINEY DIAS DE OLIVEIRA
contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1. Vara Cível da Comarca de Juína-MT nos autos da Ação de Interdito Proibitório n. 1003193-74.2025.8.11.0025, ajuizada por
JOÃO CAMARA NETO
, a qual deferiu a tutela de urgência para determinar que o agravante se abstenha de praticar atos de ameaça, turbação ou esbulho na posse da área rural objeto da lide, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais), e concedeu ao autor os benefícios da justiça gratuita (id. 204747917, autos de origem).

Inconformado, o agravante sustenta, em síntese, que adquiriu regularmente a fração de 4,487 hectares do imóvel litigioso, com o recolhimento do ITBI em 15/maio/2024, e que já exercia posse efetiva sobre a área por meio de serviços de esteira contratados e pagos em 9/maio/2024 e 11/junho/2024.

Afirmou que esses atos ocorreram antes da decisão liminar proferida na Ação de Adjudicação Compulsória n. 1001069-55.2024.8.11.0025, datada de 19 de junho de 2024, e de sua respectiva averbação na matrícula do imóvel.

Aduziu que os atos apontados como turbação, consistentes em limpeza de divisas e colocação de palanques, configuram mero exercício regular de sua posse legítima.

Impugnou, ainda, a concessão da gratuidade da justiça ao agravado, ao argumento de que ele possui patrimônio relevante, incluindo imóveis, veículos e participação em pessoa jurídica, o que é incompatível com a alegada hipossuficiência.

Por fim, reputou desproporcional a multa diária fixada. Postulou a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, a reforma integral da decisão para revogar a liminar possessória e o benefício da justiça gratuita concedido ao agravado (id. 314218371).

O efeito suspensivo foi indeferido (id. 321249850).

Em suas contrarrazões, o agravado arguiu, preliminarmente, o não conhecimento do recurso quanto à impugnação à justiça gratuita. No mérito, pugnou pelo desprovimento do agravo, ao defender que sua posse sobre a área perdura por quase 40 (quarenta) anos, sendo mansa e pacífica, e que seu direito foi, inclusive, reconhecido por sentença de procedência na ação de adjudicação compulsória.

Reiterou que o agravante adquiriu a área ciente do litígio, o que descaracteriza sua boa-fé, e que o recorrente não compareceu à audiência de conciliação designada no juízo de origem (id. 327345850).

É a síntese do necessário.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Egrégia Câmara de Direito Privado
:

O agravante insurge-se contra dois capítulos da decisão de primeiro grau: o deferimento da tutela de urgência possessória e a concessão dos benefícios da justiça gratuita ao agravado. O agravado, em contrarrazões, suscita o não cabimento do recurso quanto a esse último ponto.

Com efeito, a questão atinente à recorribilidade das decisões interlocutórias é disciplinada pelo art. 1.015 do Código de Processo Civil, que estabelece um rol de hipóteses de cabimento do agravo de instrumento.

Embora o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema Repetitivo n. 988, tenha firmado a tese da taxatividade mitigada, a sua aplicação é excepcional, restrita a situações em que a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação justifique a recorribilidade imediata.

No que concerne à gratuidade da justiça, o legislador processual tratou da matéria de forma expressa no inc. V do referido dispositivo, prevendo o cabimento do agravo de instrumento contra a decisão que
“rejeitar o pedido de gratuidade da justiça ou acolher o pedido de sua revogação”
.

Uma interpretação sistemática e literal do dispositivo conduz à inelutável conclusão de que a decisão que concede o benefício não é impugnável por essa via recursal.

A opção legislativa foi clara e restritiva, não havendo, no caso, urgência que justifique a mitigação da regra, uma vez que a questão poderá ser reexaminada pelo juízo de origem a qualquer tempo, mediante provocação da parte interessada, ou, em última análise, ser devolvida ao conhecimento deste Tribunal em sede de apelação.

Dessa forma, a irresignação do agravante quanto à concessão da justiça gratuita ao agravado não pode ser conhecida.

No mais, presentes os demais pressupostos, conheço parcialmente do recurso, limitando a análise à tutela de urgência possessória.

Superada a questão preliminar, a controvérsia central a ser dirimida por esta Câmara consiste em verificar se estão presentes os requisitos legais para a concessão da medida liminar de interdito proibitório em favor do agravado.

O interdito proibitório é um instrumento de defesa preventiva da posse, previsto no art. 567 do Código de Processo Civil, no qual o possuidor, direto ou indireto, que tiver um justo receio de que seu direito seja turbado ou esbulhado, pode requerer ao juiz um mandado proibitório para se proteger de uma ameaça iminente de turbação ou esbulho.

A concessão da medida liminar, por sua vez, submete-se à comprovação dos requisitos elencados no art. 561 do mesmo diploma legal, aplicável por remissão, quais sejam: a posse do autor, a ameaça de turbação ou esbulho, e a continuação da posse, embora ameaçada.

A análise dos autos, em sede de cognição sumária, revela que a decisão agravada foi proferida com acerto, encontrando sólido respaldo no conjunto probatório até então produzido.

Isso porque o agravado, João Câmara Neto, demonstrou, de forma convincente, o exercício de posse longeva sobre a área em litígio.

Conforme documentado nos autos de origem, sua posse remonta ao ano de 1986, amparada em contrato de compra e venda e corroborada por uma robusta ata notarial (id. 204449751, autos de origem), na qual múltiplos vizinhos e confrontantes atestam, de maneira uníssona, que o agravado sempre foi reconhecido como o legítimo possuidor da terra, exercendo sobre ela atos de domínio de forma pública, contínua e pacífica por quase 40 (quarenta) anos.

A força dessa prova é amplificada pela sentença de procedência proferida na Ação de Adjudicação Compulsória n. 1001069-55.2024.8.11.0025 (id. 327345851), que, ao reconhecer o direito do agravado à outorga da escritura definitiva, validou a causa de sua posse, conferindo-lhe lastro jurídico.

De outro lado, a situação do agravante, Valdiney Dias de Oliveira, revela-se juridicamente frágil. Embora alegue ter praticado atos de posse em meados de 2024, como a contratação de serviços de esteira e o recolhimento do ITBI, esses atos, por si sós, não são suficientes para desconstituir a posse antiga e consolidada do agravado.

A ação de adjudicação compulsória foi ajuizada pelo agravado em 15/abril/2024. Em 25/junho/2024, a existência dessa demanda foi devidamente averbada à margem da matrícula do imóvel (matrícula n. 21.795), ato que, nos termos da lei, confere publicidade erga omnes ao litígio, tornando-o oponível a terceiros.

O agravante, por sua vez, celebrou a escritura pública de compra e venda apenas em 9/janeiro/2025, quando a litigiosidade do bem já era pública e notória.

A ciência do agravante sobre o litígio não é mera presunção. Essa ciência está expressamente documentada no instrumento que ele próprio apresenta para fundamentar seu direito. A Cláusula Terceira, item 2.2, da Escritura Pública de Compra e Venda (id. 314218375) consigna, de forma clara, que “
as partes estão cientes da Existência de Ação averbada sob n° 03 da matricula 21795 (...) processo n. 1001069-55.2024.8.11.0025 tipo de processo adjudicação compulsória tendo como requerente João Câmara Neto
”.

Portanto, o agravante não pode ser considerado um terceiro de boa-fé. Ao adquirir coisa litigiosa, com plena e confessada ciência da disputa judicial que sobre ela pendia, assumiu voluntariamente os riscos do negócio e submeteu-se aos efeitos da sentença que viesse a ser proferida naqueles autos, conforme dispõe o art. 109, § 3o, do Código de Processo Civil.

Nesse cenário, esses atos por ele praticados na área – limpeza de divisas e colocação de palanques – não podem ser interpretados como exercício regular de um direito, mas sim como uma ameaça concreta e iminente à posse legítima do agravado, configurando o justo receio que autoriza a expedição do mandado proibitório.

A decisão de primeiro grau, ao ponderar esses elementos, aplicou corretamente o direito, protegendo a posse que se afigurava, à luz das provas, a mais provável e antiga, em detrimento da pretensão de quem, ciente do litígio, buscou criar uma situação fática nova e adversa.

Além disso, por se tratar de uma decisão provisória (liminar), ela pode ser reconsiderada a qualquer tempo, à medida que a instrução processual avança.

Ademais, o agravante insurge-se quanto ao valor da multa diária fixada em R$ 1.000,00 (mil reais), limitada a R$ 100.000,00 (cem mil reais), reputando-a excessiva.

As
astreintes
possuem natureza inibitória e coercitiva, visando assegurar a eficácia da tutela jurisdicional e compelir a parte ao cumprimento da obrigação de não fazer imposta.

Sua fixação deve pautar-se pelos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando a natureza da obrigação, a capacidade econômica do obrigado e o bem jurídico tutelado.

No caso em tela, a obrigação imposta é a de abster-se de praticar atos que violem a posse de um imóvel rural. A potencialidade de dano decorrente do descumprimento é elevada, pois a instalação de cercas ou outras benfeitorias poderia consolidar o esbulho e gerar prejuízos de difícil reparação.

Diante desse contexto, o valor de R$ 1.000,00 (mil reais) por dia de descumprimento, com teto razoável, não se mostra exorbitante ou desproporcional. Ao contrário, revela-se adequado e suficiente para desestimular a conduta ilícita e garantir o respeito à ordem judicial, estando em conformidade com o poder geral de cautela conferido ao magistrado.

Em suma, a decisão agravada encontra-se devidamente fundamentada, amparada nas provas dos autos e em conformidade com a legislação processual civil, não merecendo qualquer reparo.

Ante o exposto, conheço em parte e, nesta extensão,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de
VALDINEY DIAS DE OLIVEIRA.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2026